Tribunal: TJSP
Processo: 1016428-70.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Licitação na modalidade pregão presencial – Ausência de inclusão da empresa vencedora do certame no polo passivo da ação – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário ulterior - Sentença anulada – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016428-70.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que são apelantes CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E
ELETRONICA LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ELISEU KOOP E CIA
LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral dos Drs.
Luis Pedro Dias Rodrigues e Daniela Bonato Barbosa Zambelli, deram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016428-70.2018.8.26.0564 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível/Remessa Necessária n° 1016428-70.2018.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
1a Vara da Fazenda Pública
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelantes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e
CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA
LTDA.
Apelada:
ELISEU KOPP & CIA LTDA.
Voto no 21.831
APELAÇÃO Ação Anulatória Licitação na modalidade
pregão presencial
Ausência de inclusão da empresa
vencedora do certame no polo passivo da ação Hipótese
de litisconsórcio passivo necessário ulterior - Sentença
anulada Recursos oficial e voluntário da Municipalidade
providos.
É Ação Anulatória proposta por ELISEU KOPP & CIA
LTDA. em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, objetivando a declaração de nulidade do Edital do Pregão Presencial no
10.006/2018, processo no 1337/2018, cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviços de controle de trânsito.
Sustenta a Autora estar o edital viciado por cláusulas que
fazem exigências desnecessárias para a execução do contrato, restringindo a
participação de licitantes, além de prever a aglutinação de objetos distintos,
implicando violação de diversos dispositivos da Lei no 8.666/93. Alega ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016428-70.2018.8.26.0564 -Voto no
3
que há previsão de delegação do poder de polícia ao vencedor da licitação, o que
seria ilegal. Por fim, pede a elaboração de novo edital.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido a fl. 180.
A Municipalidade apresentou contestação a fls. 187/197,
afirmando a regularidade do edital.
A r. sentença julgou procedente o pedido e anulou o
procedimento licitatório (fls. 214/220).
Apela a CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E
ELETRÔNICA LTDA. como terceiro prejudicado, haja vista ter sido a empresa
vencedora da licitação em questão (fls. 222/239). Aduz, em suma, serem
tecnicamente adequadas todas as exigências feitas no edital, bem como a
contratação de diversos serviços de forma única.
Apela também a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença,
pois ao tempo de sua prolação já havia sido realizado o certame (fls. 278/307).
Assim, haveria a caracterização de litisconsórcio passivo necessário, sem que
se tivesse observado a obrigatória inclusão da vencedora da licitação no polo
passivo da ação. Também aduz a perda do objeto da ação, pois a licitação já
ocorreu e o contrato já está em execução. Afirma que os serviços contratados
vêm sendo prestados desde agosto de 2018 e que a anulação do contrato
implicaria sua paralisação, prejudicando o interesse público. Defende, ainda, a
pertinência técnica e financeira das exigências feitas no edital, bem como a
opção por aglutinar os serviços em uma única contratação.
Regularmente processados os recursos, vieram aos autos
contrarrazões (fls. 353/371).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
A preliminar arguida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016428-70.2018.8.26.0564 -Voto no
4
SÃO BERNARDO DO CAMPO deve ser acolhida.
Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, há
litisconsórcio necessário quando a pluralidade de partes, sujeitos do mesmo
polo da relação jurídica processual, é imposta pela lei ou exigida em razão da
natureza da relação jurídica de direito material, ou seja, a formação do
litisconsórcio é necessária para a eficácia da sentença.
No presente caso, verifica-se que a sentença foi prolatada
em 09 de maio de 2019, muitos meses depois da realização do procedimento
licitatório, homologado em agosto de 2018. Ao tempo da extinção do processo,
portanto, já havia uma empresa vencedora do certame: a CLD

CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.
É evidente o interesse de tal empresa no resultado do
processo. A nulidade do edital contamina a adjudicação e a posterior
celebração do contrato entre a Prefeitura e a vencedora, tornando-o nulo
também. De rigor, portanto, que a ganhadora do certame licitatório integre a
relação processual e tenha a oportunidade de exercer a ampla defesa e o
contraditório.
Não se olvida que no momento da propositura da ação ainda
não havia para nenhuma das licitantes mais do que mera expectativa de direito,
já que ainda não havia sido realizado o certame. Contudo, após a concretização
do procedimento licitatório, a situação se modificou, resultando no que a
doutrina chama de “litisconsórcio necessário ulterior”. Nessa hipótese, “a lei
admite que seja determinada a citação do litisconsorte necessário para que
venha integrar a relação processual quando o processo já estiver em curso”.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil comentado. 16 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 569).
Desse modo, de rigor a anulação da sentença para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016428-70.2018.8.26.0564 -Voto no
5
possibilitar o ingresso da CLD
CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E
ELETRÔNICA LTDA. no polo passivo da ação.
No sentido do quanto aqui decidido é a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
LICITAÇÃO
Impetração que se volta contra a
classificação de empresa concorrente, em licitação promovida pelo
Departamento de Estradas de Rodagem
Sentença que concedeu a
segurança que deve ser anulada
Ausência de citação da empresa
vencedora, na qualidade de litisconsorte necessária - Violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa
Precedentes. Recurso
prejudicado, acolhida remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023723-76.2017.8.26.0053;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)
Agravo de instrumento Ação anulatória Licitação Pregão presencial
Decisão agravada que determinou a formação de litisconsórcio passivo
necessário para citação da empresa vencedora do certame
-
Admissibilidade
Precedentes
Desprovimento do recurso, com
observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0154688-66.2013.8.26.0000; Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Embu das Artes - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
03/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
Mandado de Segurança Município de Panorama Licitação Inabilitação
da empresa impetrante em pregão presencial por estar incluída na relação
de impedidos de contratar com o Poder Público, em decorrência de
penalidade imposta pelo Município de Araras Hipótese de litisconsórcio
passivo necessário, sendo necessária a inclusão da empresa contratada no
polo passivo
Sentença anulada, de ofício, prejudicado o exame do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016428-70.2018.8.26.0564 -Voto no
6
recurso voluntário do impetrante, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1000869-66.2017.8.26.0416; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Panorama - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de
Registro: 28/06/2018)
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO - Impetração contra especificações no objeto
do Pregão Eletrônico no 85/2016. Acolhimento de pedido alterado após a
estabilização da lide. Impossibilidade. Sentença 'extra petita'. Ausência
de inclusão da empresa vencedora do certame no polo passivo da ação.
Nulidade insanável. Hipótese de litisconsórcio necessário. Inteligência do
art. 24 da Lei 12.016/2009. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL
PROVIDOS
PARA
ANULAR
A
R.
SENTENÇA
(Apelação
no
1005319-51.2016.8.26.0072; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 3a
Vara; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 06/04/2018).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos oficial e
voluntário da Municipalidade para anular a sentença e determinar o
prosseguimento da ação, com a citação da empresa vencedora do certame
licitatório.
Ana Liarte
Relatora